Tribunal: TCU
Processo: 005.050/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 32238/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 Escola, com 06 salas - PROJETO FNDE - PAR 2014. (no da TCE no sistema: 2801/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2179/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RI/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.050/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Freire Madruga (XXX.881.014-XX); Prefeitura Municipal de Gurinhém - PB (08.809.444/0001-84); Tarcisio Saulo de Paiva (XXX.978.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gurinhém - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (6693/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Gurinhém - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.